Tribunal: CARF
Processo: 12585.720242/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720242/2012-11
ACÓRDÃO
3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Homologação parcial das compensações objeto do presente processo
administrativo, limitadamente ao montante do crédito reconhecido nos
autos do Pedido de Ressarcimento e do Auto de Infração. O
reconhecimento do crédito decorre das decisões administrativas
definitivas, cabendo à homologação o cumprimento estrito dos valores
reconhecidos, sem extrapolar os limites previamente apurados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado do presente processo até o
limite do crédito reconhecido, nos termos das decisões proferidas nos autos do pedido de
ressarcimento
de
no
12585720014/2012-41,
bem
como
do
Auto
de
Infração
no
10880.722355/2014-52.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra a
não homologação da Dcomp n.° 34931.38149.181111.1.3.04-8938, relativa a pagamento indevido
de Cofins não cumulativa do período de apuração encerrado em 30 de novembro de 2009, no
valor original total de R$ 2.640.720,79.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-65.750, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra a
não homologação da Dcomp n.° 34931.38149.181111.1.3.04-8938, relativa a
pagamento indevido de Cofins não cumulativa do período de apuração encerrado
em 30 de novembro de 2009, no valor original total de R$ 2.640.720,79.
Explica a autoridade a quo que, em 2011, a TAM Linhas Aéreas S/A, a partir de
uma nova interpretação das normas da não cumulatividade do PIS/Cofins, revisou
os critérios que até então utilizava para a apuração dos créditos. Esclarece que a
fiscalizada alterou, em especial, seu entendimento a respeito das prescrições do
art.10, XVI, da Lei n.o 10.833, de 2003, passando a entender que no período de
apuração em exame as receitas auferidas por uma empresa regular de linhas
aéreas domésticas com a prestação de “serviço de transporte aéreo coletivo de
passageiros” em modalidade internacional pertenceriam ao conjunto de suas
receitas sujeitas ao regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep e da Cofins.
Alega que a interessada, ao contrário do que fez constar no Dacon original,
passou a entender que tais receitas não deveriam compor o grupo das receitas
cumulativas e procedeu à correspondente retificação do demonstrativo.
Relata que a manifestante, conforme estabelece o art. 3o de seu estatuto social, é
uma ‘empresa regular de linhas aéreas domésticas’, auferindo, dentre outras,
“receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”. Aduz que tais receitas, por força do inc. XVI do art.10 da Lei n.o
10.833, de 2003, jamais deixaram de estar sujeitas ao regime cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Aduz que a adição das receitas auferidas com a prestação de “serviços de
transporte aéreo coletivo de passageiros” em modalidade internacional ao
conjunto das receitas cumulativas não geram aumento do valor do PIS/Pasep e da
Cofins a pagar, dada a isenção estabelecida pelo art. 14 da MP n.o 2.158-35, de
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
3
2001, de que desfrutam as receitas advindas do transporte internacional de
cargas e passageiros.
Assevera que, por outro lado, tal alteração ensejou que certos dispêndios,
relacionados às receitas advindas do transporte internacional de passageiros, lhe
permitiu ampliar os créditos a serem descontados do valor das contribuições a
pagar.
Explica que a pretendida possibilidade de desconto de créditos gerou uma
substancial redução do valor a pagar de PIS/Pasep e de Cofins apurada no regime
não cumulativo, o que, por sua vez, proporcionou que a interessada transmitisse
o pedido de restituição/declaração de compensação de saldos credores de
pagamentos efetuados no regime não cumulativo.
Ressalta que o montante de créditos apurados conduziu não só à caracterização
dos pagamentos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos como indevidos ou a
maior, mas também, a depender da natureza das receitas a que estivessem
relacionadas as origens de tais créditos, a ensejar o surgimento de saldo de
créditos passíveis de ressarcimento.
Aduz que, neste contexto, a contribuinte apresentou a Dcomp em exame,
fundada na alegada ocorrência de pagamento indevido ou a maior de Cofins
apurada em regime não cumulativo (código 5856) relativa ao período de apuração
de novembro/2009.
Informa, quanto ao alegado saldo de créditos deste período, que a manifestante
transmitiu o pedido de ressarcimento que foi analisado no processo n.°
12585.720014/2012-41.
Afirma que o exame da declaração de compensação analisada neste processo é
composto pela análise dos pedidos de ressarcimento referentes aos trimestres de
abril de 2008 a março de 2011, assim como também o integra o Auto de Infração
(PAF n.° 10880.722355/2014-52), relativo às insuficiências de recolhimento da
contribuição.
Relata que juntou aos autos os demonstrativos de apurações de janeiro de 2007 a
março de 2011, constantes do PAF n.° 10880.722355/2014-52, bem como dos
processos relativos aos pedidos de ressarcimento: Glosas de Créditos Efetuadas,
Demonstrativo de Rateio das Receitas entre os Regimes Cumulativo e Não
Cumulativo, Demonstrativo de Bases de Cálculo do Crédito, Demonstrativo de
Cálculo da Apuração do Crédito da Cofins – Recomposição do DACON e
Demonstrativo dos Créditos da Cofins após os Descontos.
Disserta sobre o conceito de insumos posto na legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins. Diz que descabe a apuração de créditos relativos a gastos
com alimentação e hospedagem de tripulantes, gastos com atendimento ao
passageiro, gastos com tarifas aeroportuárias, gastos com comunicação por rádio,
gastos na manutenção de equipamentos que são utilizados na manutenção de
máquinas utilizadas na atividade, gastos com serviços de segurança patrimonial,
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
4
limpeza, treinamentos, telefonia e banda larga, serviços gráficos, lavagem,
abastecimento de água, manutenção de instalações e extintores, materiais de
consumo geral (solventes, material de pintura, cadeados, lâmpadas de
projetores), uma vez que por não serem bens e serviços aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços a que se dedica, não são dispêndios
contemplados pelo art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833, de 2003.
Aduz que não cabe a apuração de créditos extemporâneos, de créditos sobre
dispêndios com aquisição de bens imobilizáveis, excetuada a forma prevista pelo
inciso III do mesmo §1o, e que, igualmente, não é possível a apuração de créditos
sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, dada a vedação do §2o do art.3o da
Lei no 10.833, de 2003.
Destaca que, no caso de importação de bens sujeitos ao pagamento do PIS/Pasep
e Cofins - Importação, a base de cálculo dos créditos, por disposição do art. 15,
§3o, da Lei n.o 10.865, de 2004, é o valor aduaneiro acrescido do IPI - importação,
quando integrante do custo de aquisição. Alega que os dispêndios com assessoria
no desembaraço aduaneiro, transporte do bem importado, capatazia e
armazenagem, por não integrarem a base de cálculo do PIS e da Cofins -
Importação, não geram direito aos créditos, além de não poderem ser
considerados insumos da prestação de serviços a que dedica a interessada.
Ressalta, quanto às receitas financeiras, que por fruírem de alíquota zero (Decreto
no 5.442, de 9 de maio de 2005) no período, e também não estarem envolvidas na
geração das receitas que ensejarão a apuração de créditos, não devem integrar o
cálculo do rateio proporcional imposto pelos §§7o e 8o do art. 3o da Lei n.o
10.833, de 2003.
Quanto à possibilidade de apuração de créditos em relação a dispêndios com a
aquisição de querosene de aviação, a fiscalização explica que este produto é
consumido diretamente na prestação de serviços de transporte aéreo, mas que
está sujeito à incidência monofásica do PIS/Pasep e da Cofins, razão pela qual a
incidência se dá nas vendas do querosene de aviação realizadas pelo produtor ou
importador e que as receitas de vendas do produto por distribuidoras não sofrem
incidência das contribuições. Informa que a manifestante adquire querosene de
aviação apenas das distribuidoras, de modo que não cabe a apuração de créditos
de PIS/Pasep e de Cofins, uma vez que, por expressa disposição legal, não gera
direito a créditos o valor de aquisições não alcançadas pela incidência das citadas
contribuições.
Observa que, nos casos em que o querosene de aviação é adquirido e utilizado em
atividades de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, que
geram receitas cumulativas, há um impedimento adicional, dado que este regime
sequer comporta apuração de créditos.
Esclarece que, em função disso, procedeu à glosa adicional dos créditos
calculados sobre os valores de aquisição de querosene de aviação vinculados às
receitas decorrentes do serviço de transporte de carga doméstico, uma vez que
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
5
não se identificou a realização de tal glosa em exame anterior que envolveu a
apuração em pauta (novembro 2009 – PAF n.°s 12585.720014/2012-41 e
10880.722355/2014-52).
Explica que, no mês em referência, os valores informados pela manifestante,
quanto ao querosene de aviação, são os seguintes:
1) O total de “Combustível de Aeronaves” é de R$ 198.275.747,70;
2) A receita com o transporte doméstico de cargas é R$ 41.235.760,02;
3) A proporção da receita total com o transporte doméstico de cargas em face do
valor total das receitas com voos é de 5,37% = R$ 41.235.760,02 / (R$
41.235.760,02 + R$ 52.598.283,49 + R$ 507.107.571,64 + R$ 166.855.017,25).
Relata que, assim, a necessária redução adicional da base de cálculo dos créditos,
relativamente ao querosene de aviação tocante ao transporte doméstico de
carga, é de R$ 10.648.719,73 (= R$ 198.275.747,70 x 5,37%), que resulta em glosa
adicional de R$ 809.302,70 (= R$ 10.648.719,73 x 7,6%).
Quanto à reclassificação das receitas procedida pela interessada (de regime
cumulativo para não cumulativo), aduz que a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a SCI Cosit no 12, de 2014, que consolidou o entendimento de que, nos
termos da primeira parte do inciso XVI do art.10 da Lei n.o 10.833, de 2003,
permanecem sujeitas ao regime de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins
as “receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”, quando auferidas “empresas regulares de linhas aéreas
domésticas”. Afirma que tais prescrições alcançam as receitas que a interessada,
uma “empresa regular de linhas aéreas domésticas”, aufere com a atividade de
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, seja realizado em
modalidade doméstica ou internacional.
Por fim, relata que, tomando-se a contribuição devida indicada no
"Demonstrativo Dos Créditos Após os Descontos - análise anterior" (R$
4.573.591,62), procedendo à dedução do valor total dos créditos a descontar,
reduzido pela glosa adicional do querosene de aviação, obtém-se o valor total da
Cofins a pagar apurada em regime não cumulativo de novembro de 2009, no valor
de R$ 3.195.854,53 (= R$ 4.573.591,62 – R$ 1.377.737,09). Informa que, como o
DARF recolhido tem o montante de R$ 2.640.720,79, caracterizou-se a
insuficiência de pagamento no montante de R$ 555.133,74, não homologando-se
a compensação declarada.
Cientificada em 06/12/2016, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 08/12/2016.
Explica, inicialmente, que re-analisou as receitas declaradas de 01/2007 a 03/2011
e verificou que parte delas, informadas como submetidas ao regime cumulativo
do PIS/Cofins, deveriam ter sido declaradas no regime não cumulativo. Diz que
retificou os Dacon e DCTF, declarando um valor maior de receitas inseridas no
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
6
regime não cumulativo e, consequentemente, considerando uma esfera maior de
despesas passíveis de geração de crédito.
Afirma que, em função dessa nova interpretação, apurou saldos credores de
PIS/Cofins, que foram pleiteados por meio de diversos Pedidos de Ressarcimento
(saldos credores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins) e
Declarações de Compensação, cujos créditos são oriundos de pagamentos
indevidamente realizados de PIS/Pasep e Cofins na modalidade não cumulativa.
Aduz que a fiscalização discordou de sua interpretação, concluindo pela
inexistência do direito creditório pleiteado e que, após a glosa dos créditos, restou
à manifestante saldo devedor das citadas contribuições, lavrando o Auto de
Infração que está sendo discutido no processo de n.° 10880.722355/2014-52.
Argumenta que os créditos discutidos neste processo estão diretamente
relacionados aos processos administrativos que recepcionaram a manifestação de
inconformidade que discute as glosas de créditos de PIS/Pasep e Cofins solicitados
nos Pedidos de Ressarcimento do 4° trimestre de 2009.
Relata que os créditos glosados são oriundos de: tarifas aeroportuárias, Gastos
com o Atendimento ao Passageiro, Aquisição de Bens Patrimoniais, Créditos
extemporâneos, Gastos com Importação, Gastos com a Estadia de Tripulantes,
Gastos com Reparo de Equipamentos Utilizados na Manutenção, Gastos não
Aplicados Diretamente na Atividade de Transporte Aéreo, Créditos Apurados
sobre pagamento efetuados a Pessoas Físicas, Outros Gastos não Classificáveis
como Insumo, Importação de Bens com alíquota Zero e Combustíveis Utilizados
no Transporte.
Reproduz, na sequência, as mesmas razões aduzidas nos processos que discutiram
os créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos do 4 o trimestre de 2009.
Relativamente à glosa adicional de créditos vinculados à querosene de aviação
vinculados às receitas decorrentes do serviço de transporte de carga doméstico,
alega que a interpretação adotada pela fiscalização é restritiva e não se coaduna
com o sistema da não cumulatividade implantada parra o PIS/Pasep e Cofins.
Assevera que é inconstitucional a utilização da lógica da não cumulatividade do
IPI/ICMS para o PIS/Cofins e diz que o art. 195 da Constituição Federal não
permite qualquer vedação para a apropriação de créditos. Entende que os
dispositivos da legislação ordinária não podem limitar este direito
constitucionalmente atribuído. Argumenta que o direito de crédito também
decorre do fato de que há custos incorridos pelos produtores e importadores
deste tipo de combustível que se sujeitam ao PIS/Cofins, os quais, portanto, estão
integralmente incorporados ao valor destes combustíveis.
Aduz que o referido direito creditório decorre do fato de que existem custos
incorridos pelos produtores e importadores deste tipo de combustível, que se
sujeitam integralmente ao PIS e à Cofins não cumulativos, os quais, portanto,
estão incorporados ao valor destes combustíveis.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
7
Requer que seja reconhecida a conexão entre o presente processo e os referidos
processos de ressarcimento, além da total improcedência do despacho decisório
ora discutido.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, reconhecendo
o direito creditório adicional de R$ 670.557,74 de Cofins não cumulativa de novembro/2009 e
homologando as compensações vinculadas até esse limite, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/11/2009 a 30/11/2009 CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado, é de se concluir
pela homologação dos débitos declarados até o limite do crédito reconhecido.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS. INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A vedação de desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação a
bens “não sujeitos ao pagamento” da contribuição estabelecida pelo inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não se aplica aos bens que,
cumulativamente sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como
insumo e tenham sido objeto de cobrança monofásica da contribuição em etapa
anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram “sujeitos ao
pagamento” da contribuição de forma concentrada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – PRELIMINARMENTE II.1 – DA DECISÃO DO CARF NOS PROCESSOS DE
RESSARCIMENTO
26. Conforme anteriormente esclarecido, o restante do valor compensado
decorre da apropriação de outros créditos não reconhecidos pela fiscalização e
em discussão no processo administrativo no 12585.720014/2012-41(pedido de
ressarcimento).
27. Conclui-se, portanto, que no presente processo administrativo não remanesce
nenhuma discussão a respeito das glosas que afetam o direito creditório da ora
Recorrente, de tal forma que, a homologação integral das compensações sob
análise depende exclusivamente do que restou decidido no processo
administrativo do pedido de ressarcimento no 12585.720014/2012-41.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
8
III – DO DIREITO III.1 – DA REAPURAÇÃO PROMOVIDA PELA RECORRENTE 32. Caso
não se entenda pela aplicação do acórdão formalizado no processo administrativo
de ressarcimento, o que se admite apenas para fins argumentativos, passará a
Recorrente a demonstrar a origem do pagamento indevido utilizado na DCOMP no
34931.38149.181111.1.3.04-8938.
33. No ano de 2011 a Recorrente, com base em estudos da legislação vigente,
reanalisou suas receitas declaradas desde janeiro de 2007 a março de 2011 e
verificou que parte dessas receitas teriam sido inseridas no regime cumulativo do
Pis e da Cofins, quando, na verdade, deveriam ter sido declaradas como
pertencentes ao regime não cumulativo.
III.2 – DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS FINANCEIRAS
PERTENCEM ÀS RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS 45. Quanto aos critérios
utilizados para realização do cálculo do rateio proporcional, a DRJ/CTA decidiu no
sentido e que as “receitas financeiras, por não integrarem ou estarem excluídas
da base de cálculo de incidência e recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, não integram também os respectivos montantes da receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e nem o da receita bruta total”.
46. Para tanto, utilizou como base a Solução de Consulta Interna no 11/2008.
III.3 – Dos Fundamentos que confirmam que as Receitas de Transporte
Internacional de Passageiros Pertencem às Receitas Brutas Não Cumulativas 77.
Como bem salientado pelo próprio v. acordão recorrido, a discussão que circunda
este item diz respeito a determinação do regime de apuração que deve ser
aplicado às receitas oriundas da prestação de serviços de transporte aéreo
internacional de passageiros.
78. Esta questão se desenvolve a partir de interpretação do inciso XVI do art. 10
da Lei no 10.833/2003.
III.4 – DO REGIME NÃO CUMULATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS
114. No tópico “Conceito legal de insumos – legislação do PIS/Pasep e da Cofins”
do voto condutor o v. acórdão recorrido, tratou-se sobre o regime não cumulativo
destas contribuições, em especial quanto aos critérios que demarcam o conceito
de insumo empregado na prestação dos serviços da ora Recorrente, citando, para
seu suposto apoio, as regras constantes nas referidas Leis no 10.637 de 2002 e no
10.833 de 2003 e regulamentações existentes em instruções normativas.
III.4.1 – DA GLOSA RELACIONADA ÀS TARIFAS AEROPORTUÁRIAS 161. No que diz
respeito a glosa relacionada às tarifas aeroportuárias, a d. fiscalização sustenta
que a Recorrente não estaria autorizada a apropriar os créditos de PIS e da
COFINS calculados sobre os valores pagos a título de tarifas aeroportuárias, por
entender – equivocadamente - que os serviços prestados pela INFRAERO não se
incorporariam aos serviços prestados pela Recorrente.
162. Contudo, a d. 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR (DRJ) entendeu – acertadamente - haver vinculação
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
9
direta entre os serviços remunerados pelas tarifas aeroportuárias e os serviços
realizados pela Recorrente.
III.4.3 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS AO ATENDIMENTO AO
PASSAGEIRO 186. Como já demonstrado no presente Recurso Voluntário, no caso
do transporte internacional de passageiros, estando sujeito ao regime não
cumulatividade de Pis e Cofins, os insumos utilizados na prestação deste serviço
pela Recorrente são passíveis de ensejar o respectivo crédito, nos termos dos art.
3, inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
187. Contudo, a d. fiscalização e a d. DRJ consideram que o teor do disposto no
inciso XVI do artigo 10o da Lei n. 10.833/02 determina que as receitas decorrentes
do transporte coletivo de passageiros, nacional e internacional, efetuado por
empresas regulares de linhas aéreas domésticas, estão sujeitas ao regime
cumulativo de Pis e de Cofins.
III.4.4 – DA GLOSA RELACIONADA ÀS AQUISIÇÕES DE BENS PATRIMONIAIS 250.
Quanto a este tópico, no que diz respeito as contas relacionadas aos gastos com
equipamentos terrestres, materiais de manutenção em equipamentos e serviços
de manutenção em equipamentos, acertadamente decidiu o v. acórdão ao
reconhece-los como insumos e, por consequência, deferir o direito creditório.
III.4.5 – DA GLOSA RELACIONADA AOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS 264.
Inicialmente, alegou a fiscalização que é vedado o aproveitamento de créditos
extemporâneos, com fundamento no inciso I do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei
10.833/2003 e inciso I do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 10.637/2002.
III.4.6 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS COM IMPORTAÇÃO
III.4.7 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS COM ESTADIA DE TRIPULANTES
III.4.8 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS COM O REPARO DE
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NA
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
III.4.9 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS NÃO RELACIONADOS À ATIVIDADE
DE TRANSPORTE AÉREO
III.4.10 – DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS NÃO CONSIDERADOS INSUMOS –
BENS DE USO E CONSUMO
III.4.11 - DA GLOSA RELACIONADA AOS GASTOS COM PAGAMENTOS EFETUADOS
A PESSOAS FÍSICAS
IV – DO PEDIDO 348. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário para homologar integralmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP vinculadas ao presente processo
administrativo em virtude do reconhecimento da forma de apuração e dos
créditos apropriados no processo administrativo de ressarcimento no
12585.720014/2012-41.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
10
349. Caso assim não se entenda, requer a Recorrente o conhecimento e
provimento do presente recurso para declarar a existência de pagamento
indevido e a consequente homologação das compensações declaradas, tendo em
vista a regularidade da reapuração realizada e dos créditos apropriados.
É o relatório.

VOTO
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das decisões definitivas nos autos dos processos administrativos no
12585.720014/2012-41 e 10880.722355/2014-52
O presente processo administrativo tem por objeto Pedido de Restituição de crédito
de pagamento indevido de COFINS, apurada no regime não cumulativo no mês de novembro de
2009, no valor de R$ 2.640.720,79, que foi indeferido pela fiscalização e as respectivas
compensações não homologadas.
No entanto, a justificativa para o indeferimento foi o fato de parte dos créditos do
regime não cumulativo ter sido glosado nos autos do Pedido de Ressarcimento de COFINS do 4o
Trimestre de 2009 (processo no 12585.720014/2012-41), que ocasionou não apenas a anulação
do saldo de créditos solicitado, mas também a apuração de débito a pagar, lançado no Auto de
Infração objeto do processo no 10880.722355/2014-52. Confira-se os trechos do despacho
decisório que confirmam que os presentes autos decorrem diretamente daqueles dois processos:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
11

Nesse sentido, verifica-se que os créditos foram glosados no Pedido de
Ressarcimento e no Auto de Infração com base nas seguintes acusações:
(i) Equívoco no cálculo do percentual de rateio de dispêndios vinculados aos
regimes cumulativo e não cumulativo, de que trata o inciso II, do § 8o, do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, pois
(a) as receitas do transporte internacional de passageiros não comporiam a
receita bruta não cumulativa;
(b) as receitas financeiras não poderiam ter sido consideradas no cálculo do
rateio, por não serem tributadas;
E (ii) Teriam sido apurados créditos indevidamente sobre dispêndios que não
estariam previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Ocorre que tanto o Pedido de Ressarcimento quanto o Auto de Infração já foram
julgados definitivamente na esfera administrativa, com decisão final parcialmente favorável à
recorrente.
Em breve síntese, a decisão do CARF, confirmada pela CSRF, foi no sentido de que:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
12
(i) No cálculo do rateio proporcional de créditos, as receitas de transporte
internacional de passageiros e as receitas financeiras devem ser inseridas tanto na
receita bruta não cumulativa (dividendo) quanto na receita bruta total(divisor);
e(ii) Devem ser revertidas as glosas dos créditos apurados sobre:
a) “Tarifas Aeroportuárias”;
b) “Serviços de Handling”;
c) “Gastos com Comunicação Via Rádio”;
d) “Serviços de atendimento de pessoas em aeroportos”;
e) “Serviços auxiliares aeroportuários”;
f) “Serviços de comissaria”,
g) “Serviços de transporte de pessoas e cargas”,
h) “Gastos com voos interrompidos”;
i) “Gastos com combustível para equipamento de rampa”;
j) “Serviços de operação de equipamentos de raio X";
k) "Segurança patrimonial"; e
l) “Uniformes dos aeronautas”.
Nesse contexto, verifica-se que a recorrente demonstrou que a reversão parcial das
glosas determinada pelo CARF no processo do Pedido de Ressarcimento e no do Auto de Infração
é suficiente para gerar saldo de crédito a ressarcir do 4o Trimestre de 2009 e, consequentemente,
validar o crédito de pagamento indevido objeto do presente processo.
Assim, como bem detalhado pela recorrente, verifica-se que o primeiro passo para
liquidação dos acórdãos do CARF é a correção dos percentuais de rateio calculados pela
fiscalização no demonstrativo abaixo (fl. 1248 do processo administrativo no 12585.720014/2012-
41).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
13

Dessa forma, a recorrente reitera que o percentual de rateio de 18,44% encontrado
pela fiscalização é o resultado da divisão do “TOTAL DE RECEITA NÃO CUMULATIVA” (R$
673.962.588,89) pelo “TOTAL DAS RECEITAS DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS” (R$ 826.354.883,02).

Isso porque a decisão final administrativa determinou a correção desse
demonstrativo, de forma que as receitas do transporte internacional de passageiros e as receitas
financeiras componham as “B - RECEITAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO” e “C – TOTAL DAS
RECEITAS DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS”.
Ou seja, feito tais ajustes, a relação percentual existente entre a receita bruta não
cumulativa e a receita bruta total no mês de novembro de 2009 passa a ser de
39,54% (R$ 331.657.746,53 / R$ 838.765.318,17), percentual este a ser aplicado
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
14
sobre o valor das despesas e encargos comuns aos regimes cumulativo e não
cumulativo.
Assim, a recorrente esclarece que segundo o documento “DEMONSTRATIVO DAS
BASES DE CÁLCULO DO CRÉDITO NOVEMBRO DE 2009”, constante à fls. 1251/1252 do processo de
ressarcimento no 12585.720014/2012-41, o valor da base de cálculo dos créditos que havia sido
inicialmente reconhecido pelo despacho decisório era o seguinte (Doc. 04):

Isso porque ao aplicar o percentual de rateio com os ajustes determinados pelo
CARF sobre a base de créditos que já havia sido incialmente reconhecida pela fiscalização em seu
despacho decisório, encontramos o seguinte valor de direito creditório:

Nesse sentido, a recorrente também esclarece que antes mesmo de incluir o valor
dos encargos cuja glosa foi revertida pelo CARF, verifica-se que o direito creditório apurado pelo
mero ajuste do percentual de rateio já é de R$ 4.928.631,79. Ocorre que, conforme consta do
próprio despacho decisório do presente processo, o débito de COFINS devido no mês de
novembro de 2009 é de apenas R$ 4.573.591,62:

Portanto, conforme demonstrado pela recorrente, verifica-se que o montante de
direito creditório apurado após o simples ajuste do percentual de rateio (R$ 4.928.631,79) não só
é suficiente à quitação do débito de COFINS apurado no mês de novembro de 2009 (R$
4.573.591,62), como também é capaz de gerar um crédito de COFINS a ressarcir no montante de
R$ 355.040,17.
Considerando que todo o débito de COFINS do mês de novembro de 2009 foi
deduzido pelos créditos do regime não cumulativo, significa que qualquer recolhimento realizado
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720242/2012-11
15
em DARF foi realizado de forma indevida, confirmado o crédito de pagamento indevido solicitado
nos autos deste processo administrativo.
Dessa forma, verifica-se que as decisões do pedido de ressarcimento de no
12585720014/2012-41, bem como do Auto de Infração no 10880.722355/2014-52 devem ser
aplicadas ao presente caso, para que seja determinada a reversão das mesmas glosas realizadas
no presente processo administrativo, devendo ser reconhecido, ao final, a existência do crédito de
pagamento indevido de COFINS não cumulativo do mês de novembro de 2009.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado do presente processo até o limite do crédito
reconhecido, nos termos das decisões proferidas nos autos do pedido de ressarcimento de no
12585720014/2012-41, bem como do Auto de Infração no 10880.722355/2014-52.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 941
DF CARF MF
Original